Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recuso inominado (ID 63391008) objetivando a reforma de sentença que acolheu o pedido inicial para reconhecer a prescrição do crédito tributário da CDA 60098400231.
2. Em suas razões recursais, a parte requerida aduz ausência de prescrição, porque a contagem do prazo intercorrente pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 6857422).
II. Questão em discussão
4. A controvérsia em análise consiste em verificar a ocorrência de prescrição do crédito tributário registrado na Certidão de Dívida Ativa n. 60098400231, objeto de protesto.
III. Razões de decidir.
5. Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.
6. No caso, a CDA objeto do protesto (ID 66857031), conforme descrito na petição inicial, refere-se a débitos relativos aos exercícios de 1996 e 1998. Apesar de ter apresentado contestação, o Distrito Federal não esclareceu nada a respeito do tema.
7. Ademais, manifesta a ausência de comprovação de qualquer fato interruptivo do prazo prescricional (art. 174, parágrafo único, do CPC).
8. Nesse contexto, diante da inexistência de causas interruptiva, é imperativo reconhecer a prescrição ordinária do débito em questão.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva”.
____________
Dispositivo relevante citado: CTN, art. 174.